Tribunal: CARF
Processo: 10437.721215/2018-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721215/2018-29
ACÓRDÃO
2302-004.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ARIEL TORO GRISALES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2014, 2015, 2016
NÃO CONHECIMENTO. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas
pelo CARF (art. 16 c/c art. 17 do Decreto n. 70.235/72).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721215/2018-29
2
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-
fls. 623/631):
Trata o presente processo de impugnação contra Auto de Infração (fls 578-597)
lavrado em nome da pessoa física em epígrafe, relativo ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física anos-calendário 2013, 2014 e 2015, que apurou crédito tributário
da ordem de R$ 682.799,76.
A fiscalização teve início com a expedição de MPF no 08.1.96.00-2017-00529-1 e
intimação do contribuinte para apresentar a procedência e composição dos
rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas, com identificação da
natureza e pagador da renda, ao que não atendeu mediante entrega de
documentos hábeis, mesmo após reiteração do feito e intimação com
especificação das provas adequadas (fls 30-37 e 66-67).
Ainda foi solicitado ao contribuinte a apresentação dos Registros de Exames de
Aptidão Física e Mental e/ou quaisquer planilhas contemplando os atendimentos
realizados destinados à obtenção ou renovação da carteira nacional de habilitação
(CNH) via intimação datada de 26/10/2017 (fls 68-69). Diante da ausência de
resposta por parte do fiscalizado, análoga solicitação foi dirigida ao DETRAN SP
em 17/01/2018 tendo dela derivado a apresentação dos documentos acostas às
fls 72-558.
Em 19/04/2018 foi expedida intimação ao interessado com intuito de obter deste
manifestação sobre a listagem de pacientes fornecida pelo DETRAN SP, bem como
em relação ao valor dos honorários a que teria feito jus (fls 559-560), conduta
igualmente vã diante da inércia do contribuinte.
Constam dos autos ainda declarações anuais de ajuste entregues às fls 03-29 e 38-
64.

De posse das provas coletadas, a Fiscalização lavrou o presente Auto de Infração,
consubstanciado pelo Relatório Fiscal às fls 567-577, com apuração das seguintes
infrações:
• OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI, no total de R$ 13.325,65 em
2015.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721215/2018-29
3
• OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS PROVENIENTES DA
EXECUÇÃO DE TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, no total de R$
274.025,04 em 2013, R$ 293.420,90 em 2014 e R$ 268.878,42 em 2015.
• MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ LEÃO, no total de R$ 105.917,72.
Ao imposto suplementar calculado para os três exercícios foi acrescido multa no
patamar de 112,50%.
Cientificado da exigência pela via postal em 08/10/2018, segundo informa Aviso
de Recebimento (AR) de fl. 598, a parte apresentou impugnação datada de
24/10/2018(fls. 604-612), na qual pede a nulidade do lançamento por falta de
especificação dos artigos legais.
No mérito, alega não haver omissão, mas sim informação da renda no quadro
relativo a rendimentos tributados exclusivamente na fonte, haja vista ter
percebido o valor líquido de impostos. Parece entender que, uma vez que a fonte
pagadora retera o imposto na fonte, não cabe mais nenhuma incidência de IRPF.
Explica que a renda provém de pessoa jurídica, e não física como defende o
Autuante, pois o atendimento ocorre em uma estrutura governamental, e em dias
e locais agendados por pessoa jurídica de direito público. Neste sentido, relembra
que o art 140 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) outorga ao Detran a
competência para submeter o candidato aos exames admissionais necessários a
habilitar-se à Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Diz que em momento algum foi orientado pelo Auditor Fiscal sobre a correta
forma de prestar suas informações tributárias, fato que lhe daria chance de
retificar as declarações entregues.
Não há argumentação específica a se contrapor à cobrança de multa isolada e de
ofício.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 7a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 643/698):
a) Preliminarmente, o Contribuinte aiega concordar parcialmente com o
lançamento de oficio fundamentado pelo procedimento de fiscalização,
vez que foi completamente prejudicado pela péssima atuação do
profissional contratado seja Sr. Fernando, quando de forma inicial o
mesmo poderia ter intercedido de maneira mais presente e assídua frente
à fiscalização, eliminando duvidas, questões, pendências, mesmo que
fosse através de declarações por escrito.O contribuinte hoje devidamente
instruído sobre a forma de declarar os rendimentos correlatos a esta
atividade, informa sobre sua intenção de oferecer a tributação sobre os
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721215/2018-29
4
rendimentos por esta fiscalização tratados, porém apresenta possíveis
inconsistências no que tange a identificação da base de cálculo, quando
existem atendimentos que são de retorno onde não há cobrança de
honorários por parte do profissional, temendo que estes rendimentos não
foram subtraídos no momento do levantamento da base de cálculo para
apuração do saldo de imposto, e também a dedução de despesas de livro
caixa que poderiam ter sido utilizadas, e o árduo lançamento da multa
qualificada sem intenção de dolo pelo contribuinte;
b) Pela verificação da listagem de atendimento de candidatos para obtenção
e ou renovação de carteira nacional de habilitação, quando na apuração
da base de cálculo existem atendimentos de retornos isentos de
remuneração ao prestador de serviços;
c) Solicita, na qualidade de profissional liberal autônomo em consonância ao
Art. 75 do RIR-99 (Regulamento do Imposto de Renda), a oportunidade de
deduzir as despesas de custeios pagas, necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora (despesas de locação de sala e taxas
de envio de exames);
d) Solicita, vez que a base de cálculo poderá ser alterada através da leitura
dos reais rendimentos descritos nos "extratos bancários", como também
o possível acato das deduções de despesas de "locação de sala e envio de
exames" comprovadas de livro caixa, o novo cálculo da multa referente à
falta de recolhimento do carne-leão;
e) Solicita uma nova analise em questões da aplicação da multa qualificada,
vez que se prejudicará irrefutavelmente pela ineficiência de profissional
em época contratado, onde em sua superficial percepção entende que de
certo modo seja através de carta do Sr. Fernando direcionada ao Auditor
Fiscal (doe 6) como também sua própria visita na sede da Receita federal,
(doe 07) ouve importante intenção de atendimento da fiscalização, e
jamais sob qualquer intenção de dolo e ou fraude, ocasionando em
apenas falta de declarações, vez que era escasso os documentos a
apresentar diante tal procedimento. Assim determinada aplicação sobre a
infração claramente poderá violar o artigo 150, inciso IV, da CF/88,
penalidade esta dos quais poderão sobrepor sobre o sustento e a
propriedade do penalizado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721215/2018-29
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Como se verifica dos autos, os argumentos levantados e resumidos pelo próprio
contribuinte em sua impugnação (e-fl. 612) são os seguintes:
a) O contribuinte não teve a devida assistência e informação de obrigatoriedade
de retificação e ou informação em tempo hábil de corrigir ou discutir as
evidencias dos lançamentos, supostos, pelo agente auditor fiscal.
b) Em momento algum a Receita Federal informou ao contribuinte informou das
supostas pendências apontadas pelo agente auditor fiscal
c) O contribuinte não foi informado em tempo hábil para evitar multa.
Contudo, em seu recurso voluntário, as alegações encontram-se assim resumidas à
e-fl. 651:
1. Pela verificação da listagem de atendimento de candidatos para obtenção e ou
renovação de carteira nacional de habilitação, quando na apuração da base de
cálculo existem atendimentos de retornos isentos de remuneração ao prestador
de serviços;
2. Oportunidade de dedução de despesas de custeio da manutenção da fonte
pagadora em livro caixa conforme legislação;
3. Da revisão por falta do recolhimento do carne-leão após a alteração da base de
cálculo;
4. Da revisão da multa qualificada, por falha no acompanhamento da fiscalização
por parte de profissional contratado;
Como se vê, nenhum dos argumentos constantes do recurso voluntário, foram
aduzidos em sede de impugnação.
Nos termos do art. 16, inciso II c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72, a impugnação
deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. Caso a matéria não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante, considerar-se-á não impugnada.
Dessa forma, as matérias, trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.437 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721215/2018-29
6
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 706
DF CARF MF
Original